Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706225-68.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WILMINGTON FERNANDO DE CARVALHO, LINDSAY KELLY DE CARVALHO SOUZA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. Wilmington Fernando de Carvalho e Lindsay Kelly de Carvalho Souza, em contrarrazões, arguem preliminar de ausência de interesse recursal. Afirmam que a regularidade tributária do espólio está comprovada conforme certidão negativa de débitos tributário apresentam (id 68538146). Intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada em contrarrazões de que a apelação não deve ser conhecida em virtude da ausência de interesse recursal. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator